Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-94.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010964-94.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[J. G. F. N. - CPF: 081.101.461-47 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), JULIO CEZAR FERREIRA NISTAL - CPF: 081.101.351-02 (APELADO), FABIANA INACIO FERREIRA - CPF: 054.138.571-28 (APELADO), ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 - CNPJ: 18.148.359/0001-76 (APELANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FABIANA INACIO FERREIRA - CPF: 054.138.571-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA DOCUMENTAL E VERBAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova testemunhal requerida para comprovação dos termos de propaganda verbal, tida por enganosa, quando se trata de fato essencial à causa e insuscetível de demonstração exclusivamente documental.

Configura cerceamento de defesa a preterição imotivada de instrução probatória idônea e pertinente à controvérsia, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sentença anulada para reabertura da instrução e regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010964-94.2024.8.11.0007

COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: ANDREIA MASLAWSKI (PJ)

APELADOS: J. C. F. N. E J. G. F. N REPRESENTADO POR SUA GENITORA FABIANA INÁCIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREIA MASLAWSKI (PJ)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Propaganda Enganosa – Processo no 1010964-94.2024.8.11.0007, ajuizada por J.C.F.N. e por J.G.F.N., representado por sua genitora Fabiana Inácio Ferreira, julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente desde o arbitramento, acrescidos de juros moratórios desde a data do evento danoso, bem como determinou a efetiva entrega dos prêmios ofertados, consistentes em uma bolsa parcial de estudos para cada autor, um smartphone de 64 GB e um videogame portátil.

Sustenta a Apelante
CERCEAMENTO DE DEFESA
, argumentando que os termos da propaganda foram transmitidos verbalmente pelo representante da empresa, e pelo posto requereu a produção de prova testemunhal, com o objetivo de demonstrar os conteúdos verbais da oferta que fora feita, mas que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que desnecessária a produção de provas.

Menciona que o bilhete denominado

“raspadinha” era claro, demonstrando-se não tratar-se de sorteio e sim de premiação condicionada.

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Instado, o ente ministerial opina pelo reconhecimento do
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte autora, ora apelante, em ação indenizatória fundada em suposta propaganda enganosa veiculada verbalmente.

É cediço que, no âmbito do processo civil, o Magistrado detém o poder-dever de indeferir provas que considerar inúteis, meramente protelatórias ou irrelevantes à solução da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, esse juízo discricionário encontra limites intransponíveis no direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal — todos com assento constitucional (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República).

No caso concreto, a pretensão indenizatória encontra fundamento em alegações de propaganda enganosa, cuja veiculação se teria dado de forma DOCUMENTAL E VERBAL.

A parte autora, ora Apelada, sustenta que foi induzida ao erro por informações fornecidas oralmente por representante da empresa Apelante, o que não se comprova apenas pela prova documental direta.

Daí porque a recorrente pleiteou a oitiva de testemunhas com o fim de comprovar os termos e o conteúdo da oferta verbal que teria sido feita.

Apesar disso, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sob o argumento de que a matéria era exclusivamente de direito e que os autos já se encontravam suficientemente instruídos com os documentos apresentados, dispensando a instrução probatória.

Nessa hipótese, a prova testemunhal torna-se adequada e imprescindível, exatamente por se tratar de via possível a demonstração do alegado verbal.

Nesse sentido:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PROVA ORAL NECESSARIA E DETERMINANTE – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se foi autorizado às partes se manifestarem sobre quais provas pretendiam produzir e se, neste caso, o ônus da prova recai sobre a parte apelante, ela não pode ao final ser condenada ao pagamento de uma indenização sem que lhe dê o direito à ampla produção probatória, prova essa que acarreta o cerceamento de defesa.

A prova oral serve não só para prova de eventual erro médico, mas até para conhecimento e avaliação do magistrado na presença da parte pessoalmente, para ter a percepção próxima das condições de saúde dela, mormente em caso de pretendida condenação de pensão mensal vitalícia para a parte autora.

Evidenciada a necessidade de produção da prova oral requerida pelo requerido, constitui cerceamento de defesa uma condenação sem que lhe dê o direito à ampla produção probatória, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno para a ampla produção probatória

(N.U 1010825-70.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)”

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINARES - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR O MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – IDOSO QUE ALEGA DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO E DO INADIMPLEMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial da execução ou embargos (seja petição inicial, seja contestação, seja impugnação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia sobre questão de fato relevante para a definição do marco inicial da prescrição, especialmente quando a parte manifesta expressamente interesse na produção de provas para demonstrar o momento em que tomou conhecimento efetivo do inadimplemento contratual.

3. Em se tratando de idoso que alega ter sido induzido a assinar termo aditivo contratual sem conhecimento de seu conteúdo e ter sido internado contra sua vontade em clínica geriátrica, imprescindível a instrução probatória para aferir o momento em que teve ciência dos fatos que fundamentam sua pretensão executória.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.-

(N.U 1000720-56.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)”

Assim, ao indeferir indevidamente a produção da prova requerida, sem qualquer justificativa juridicamente suficiente e sem considerar a natureza fática da controvérsia, a sentença recorrida incorreu em vício que macula sua validade, impondo-se sua anulação, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento.

Nessa toada o entendimento ministerial:

“Em análise acurada dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico a necessidade de acolhimento da preliminar. Isso porque o Magistrado não analisou o pedido da parte requerida, constante da contestação, acerca da necessidade de oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal da representante legal da empresa, instrumentos essenciais para assegurar a plena demonstração da verdade dos fatos e a formação do convencimento judicial.

Nota-se que o Magistrado ignorou totalmente os pedidos de produção de provas requerida pela empresa apelada, decidindo por bem julgar antecipadamente os pedidos formulados, pois entendeu que: “(...)De proêmio, vislumbro a possibilidade do julgamento antecipado, porquanto desnecessária a produção de demais provas (art. 355, inciso I, CPC).”. – id. 316889372.

Nesses termos, inobstante todas as provas documentais acostadas, penso que não tem cabimento a resolução antecipada do mérito do caso em epígrafe, sendo necessário o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando as partes protestam pela produção de provas em suas respectivas alegações.”

Diante do exposto, em consonância co parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a oitiva das testemunhas arroladas, prosseguindo-se com o regular julgamento da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025